Tribunal: TJMT
Processo: 1011033-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011033-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração, Assembléia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (EMBARGANTE), JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT GERMANY - CNPJ: 05.356.234/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADVAIR ALVES BATISTA - CPF: 181.686.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON GIOVANI NEVES - CPF: 548.502.740-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RENATO DE BARROS BAMBIRRA - CPF: 581.371.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA DELIBERAI TREVISAN - CPF: 045.448.218-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA SOARES GOMES - CPF: 367.298.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAIRA DE MELO PEREIRA - CPF: 156.739.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MERO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO FUNDAMENTADA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011033-89.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno autuado sob mesmo número - CLASSE 206 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por IZONILDES PIO DA SILVA contra o v. acórdão da Seção de Direito Privado deste TJMT que, nos autos do Recurso de Agravo Interno oriundo dos autos da Reclamação no 1011033-89.2020.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante, confirmando a decisão monocrática que não conheceu da reclamação, diante da ausência de demonstração de hipótese legal de cabimento da medida
(cf. Id. no 54939994).

O embargante afirma que o acórdão foi omisso “
a respeito da violação à Lei Federal, mormente aos arts. 1.335, III e 1.349, ambos do CC
,
tendo em vista que
(...)
foi destituído do cargo de síndico, ao qual foi legitimamente eleito, com base em edital convocatório que sequer expôs as razões específicas, ou mesmo imputações específicas, que justificassem as denuncias em seu desfavor, e, ainda, com voto de condôminos inadimplentes (impedidos de votarem, à luz da Cláusula 15a, § 4oda Convenção Condominial e do Art. 1335, III do Novo CPC),
(e, para ocupar o seu lugar)
, foi eleita Vera Lúcia S. Gomes, que era comprovadamente inadimplente,
(...)
, e, destarte, impedida de ser votada a teor do dispositivo supra
”, motivo pelo qual pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para seja sanada a omissão indicada, ou, no mínimo, ocorra o expresso pronunciamento acerca da aplicabilidade dos dispositivos legais no caso concreto para fins de pré-questionamento da matéria (cf. Id no 56312983).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante simplesmente ignora toda a fundamentação do acórdão embargado, fazendo-se surdo à minuciosa explicação de que não é viável nem mesmo o mero conhecimento de sua reclamação à falta de hipótese de cabimento, revelando com a presente interposição apenas o seu completo desprezo pelo judicioso trabalho cognitivo e expositivo feito no julgamento do AgInt.

Ora, se a reclamação sequer chegou a ultrapassar a fase de admissibilidade inicial, é um tanto quanto óbvio o porquê não houve pronunciamento acerca das questões ali suscitadas pelo reclamante, sendo o silêncio desta eg. Corte Julgadora sobre a matéria de mérito pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório pelo não conhecimento da reclamação, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão do julgado (o que não se pode, ao menos não juridicamente), seria o caso de uma “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria, não se amoldando ao conceito da figura jurídica descrita no art. 1.022 do CPC como hipótese passível de justificar a interposição do recurso de embargos de declaração.

Assim, diante da manifesta inexistência de vícios ou fundamento a justificar a interposição recursal, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020